Tribunal: TJPA
Processo: 0806363-66.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806363-66.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO VAGNER MELO BARRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, TODOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANTIDA PRISÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – PACIENTE REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

“Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, tal como ocorre na espécie, em que a prisão preventiva foi mantida com esteio em fundamento idôneo, consubstanciado na reiteração delitiva do agravante. (AgRg no RHC n. 187.332/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

3.

"... a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)”.

4.

“Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie. (AgRg no HC n. 852.099/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

5.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Venino Tourão Pantoja Júnior e Lucas Amorim Rodrigues, em favor do nacional ANTÔNIO VAGNER MELO BARRA, contra ato do Douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente respondia o processo em liberdade, e teve a prisão preventiva decretada na sentença condenatória, autos do processo crime de nº 0801536-15.2020.8.14.0012, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 157, §§2, II, c/c Art. 14, II, do Código Penal.

Alegam constrangimento ilegal por fundamentação genérica e falta de contemporaneidade no decreto preventivo.

Requerem a concessão da medida liminar para cassar o decreto de prisão cautelar, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 19209893, ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas, Id 19288308, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19310076.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANTÔNIO VAGNER MELO BARRA, sentenciado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, pelo cometimento do delito capitulado no art. 155, §§ 2º, II e 2º-A, I, todos do CP, sob o argumento de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação e contemporaneidade na decisão proferida em sentença condenatória, que manteve a prisão cautelar.

Consta dos documentos juntados que o paciente, em companhia de ALEXANDRE NOGUEIRA TELES, com ameaças e uso de arma de fogo, tomou de assalto estabelecimento comercial levando consigo a quantia de R$-32.000,00 (trinta e dois mil) reais e pertences das vítimas, que saíram em perseguição aos acusados, conseguindo alcançar um deles, tendo o outro fugido, eis que efetuou disparo com arama de fogo para não ser alcançado, fato ocorrido no dia 24/12/2020.

A prisão cautelar do paciente foi mantida em sentença condenatória, Id 19084956, que sustenta fundamentação nos seguintes termos:

“
Considerando que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar, tendo em vista que a ordem pública está ameaçada com a liberdade dos réus, já que nem o fato de responder a diversos outros processos lhes impediu de reiterar em condutas criminosas, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANTONIO VAGNER MELO BARRA e ALEXANDRE NOGUEIRA TELES, devendo recorrer desta sentença, caso assim desejem, em reclusão
”
.
<sic>

Nesse contexto, a prisão cautelar foi
mantida
com fundamento na garantia da ordem pública, pois, segundo a sentença, ainda se mostra abalada em razão de ostentar o paciente circunstâncias judiciais desfavoráveis, reiteração delitiva, o que se constitui motivo a justificar a cautelar preventiva, não sendo o caso de substituição por cautelares diversas.

Sobre o assunto, eis a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Ademais, quando da prolação da sentença, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

2. No caso, a custódia cautelar da agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois ela seria reincidente, além de possuir outras duas condenações recentes, também por delitos contra o patrimônio.

3. Ademais, a agravante teria permanecido foragida durante o curso do processo, circunstância que também autoriza a prisão preventiva, tendo em vista que sua liberdade colocaria em risco a aplicação da lei penal.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade da agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 892.471/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Concernente a falta de contemporaneidade na prisão cautelar, destaca-se o seguinte:

“Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie. (AgRg no HC n. 852.099/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Assim, à vista de qualquer ilegalidade no ato apontado como coator, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 25/05/2024